Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIURB). Alegação de omissão, limitação temporal da coisa julgada e inexistência de coisa julgada material. Pretensão de efeitos infringentes. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento da existência de coisa julgada formada em ação individual anterior, transitada em julgado em 31/07/2020, nos termos do art. 485, V, do CPC. O embargante busca o reconhecimento de omissões no julgado, com vistas à limitação temporal da coisa julgada, ao afastamento de seus efeitos materiais e ao prosseguimento parcial da execução, relativamente às parcelas posteriores.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao alcance temporal da coisa julgada formada na ação individual anterior, especialmente em relação às parcelas posteriores ao trânsito em julgado; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada inexistência de coisa julgada material, em razão da improcedência da ação individual por ausência de dotação orçamentária; e (iii) examinar se deixou de ser apreciado pedido subsidiário de prosseguimento parcial da execução, apto a ensejar efeitos infringentes nos embargos.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à coisa julgada, reconhecendo a identidade substancial entre as ações individual e coletiva, a impossibilidade de aproveitamento do título coletivo e a inaplicabilidade da tese de limitação temporal, bem como afastou a alegação de inexistência de coisa julgada material e rejeitou o pedido subsidiário de prosseguimento parcial da execução, inexistindo vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrenta de forma fundamentada a impossibilidade de execução de título coletivo em razão de coisa julgada formada em ação individual anterior. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo na hipótese de vício efetivamente demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V; 502; 503; 1.022; 1.025; 337, §2o; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada